Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ANA KAROLINE DE SOUZA LIMA - CPF: 049.276.881-19 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA LIMINAR SEM EXAME DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DO BOLETO FALSO. USO DE DADOS CONTRATUAIS E PROCESSUAIS. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. POSSÍVEL FORTUITO INTERNO. MORA CONTRATUAL NÃO EXAMINADA À LUZ DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o prosseguimento da liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, apesar de manifestação da devedora sustentando pagamento realizado de boa-fé em contexto de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”. A agravante alegou que recebeu contato de supostos representantes da instituição financeira, com uso de dados contratuais e processuais específicos, e efetuou pagamento de boleto aparentemente legítimo, registrando boletim de ocorrência após constatar a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a alegação de pagamento de boa-fé, em contexto de fraude com aparência de legitimidade institucional, impede o prosseguimento automático da busca e apreensão; e (ii) se a decisão agravada poderia determinar a expedição do mandado sem enfrentar, de forma específica, os fundamentos relativos à fraude, ao credor putativo e à eventual desconstituição da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora, requisito essencial que não se esgota na regularidade formal da notificação quando há alegação documentada de pagamento realizado sob aparência legítima.

4. Os elementos apresentados pela agravante conferem plausibilidade, em cognição sumária, à tese de fraude, especialmente pela coincidência temporal entre o ajuizamento da ação e o contato fraudulento, bem como pela utilização de dados específicos do contrato e do processo.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando relacionadas ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ.

6. O pagamento de boa-fé a credor putativo pode ser juridicamente relevante quando as circunstâncias do caso induzem o devedor diligente a acreditar que o recebedor era o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

7. A ausência de enfrentamento específico da alegação de fraude e pagamento de boa-fé impede o prosseguimento da medida possessória, pois a apreensão do veículo pode gerar situação de difícil reversão antes do exame judicial adequado da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para suspender a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“1. A alegação documentada de pagamento de boa-fé em contexto de fraude bancária, com aparência de legitimidade institucional e uso de dados contratuais específicos, deve ser examinada antes do prosseguimento da busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A regularidade formal da notificação não autoriza, por si só, a manutenção da medida possessória quando a subsistência da mora depende de análise judicial sobre fraude, credor putativo e eventual responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 479/STJ; STJ, AgRg no AREsp no 72.750/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.02.2013; TJMT, AI no 1014284-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025; TJMT, AI no 1010596-34.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ana Karoline de Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1000258-76.2026.8.11.0041, ajuizada por Banco C6 S.A., que determinou o prosseguimento da medida liminar anteriormente deferida, com expedição do mandado de busca e apreensão do veículo Renault Clio, placa QBT-7896, chassi n. 8A1BB8215GL759031.

A agravante sustenta, em síntese, que a suposta mora teria sido desconstituída em razão de pagamento realizado de boa-fé no contexto de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”. Afirma que, no mesmo dia em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, recebeu contato via WhatsApp de supostos representantes do setor de regularização do banco agravado, os quais teriam informado dados contratuais e processuais verídicos, proposto acordo para quitação de parcelas em atraso e encaminhado boleto com aparência de legitimidade, no valor de R$ 2.464,00.

Alega que, confiando na autenticidade da cobrança, realizou o pagamento do boleto e, posteriormente, ao receber novo contato de escritório de advocacia para regularização do débito, percebeu ter sido vítima de fraude, ocasião em que registrou boletim de ocorrência e comunicou o escritório de advocacia que representa a instituição financeira. Sustenta que os elementos apresentados nos autos de origem, incluindo gravações de tela, documentos encaminhados pelos fraudadores e boletim de ocorrência, demonstrariam sua boa-fé e a utilização indevida de dados sensíveis do contrato.

Defende que a fraude caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o pagamento efetuado de boa-fé a credor putativo, em contexto de fraude, seria apto a afastar a mora e impedir a manutenção da busca e apreensão.

Argumenta, também, que, embora tenha provocado o Juízo de origem com manifestação instruída por documentos e fundamentos jurídicos relevantes, a decisão agravada não enfrentou as alegações relativas à fraude, limitando-se a determinar o prosseguimento da medida anteriormente deferida, o que configuraria omissão decisória e violação ao dever de fundamentação.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou determinar ao Juízo de origem que aprecie integralmente a manifestação apresentada; alternativamente, postula o reconhecimento da desconstituição da mora e a revogação definitiva da liminar de busca e apreensão.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 358128359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes do exame do mérito recursal, convém registrar que a matéria relativa ao alegado pagamento de boa-fé no contexto do “golpe do boleto falso” já havia sido submetida a esta instância no Agravo de Instrumento n. 1001646-40.2026.8.11.0000, ocasião em que o recurso não foi conhecido por supressão de instância, uma vez que a tese ainda não havia sido previamente apreciada pelo Juízo de origem.

Após isso, a agravante levou a questão ao Juízo singular, instruindo sua manifestação com os elementos que reputava aptos a demonstrar a ocorrência da fraude e a desconstituição da mora, contudo, o pronunciamento ora agravado limitou-se a determinar o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão, com expedição do respectivo mandado, sem enfrentar, de forma específica, os fatos e fundamentos submetidos à sua apreciação.

O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu art. 3o, condiciona o deferimento da liminar de busca e apreensão à comprovação do inadimplemento e da mora do devedor. A mora, no regime da alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas sua comprovação para fins processuais exige a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

No caso, a instituição financeira juntou aos autos prova da notificação entregue no endereço da ré, o que, sob análise estritamente documental, satisfaz o requisito formal para a constituição em mora
(ID 219294218 - origem).
A controvérsia recursal, contudo, não se limita à regularidade formal da notificação, pois incide sobre a própria segurança jurídica do inadimplemento que sustenta a medida de busca e apreensão.

A agravante afirma ter realizado pagamento de boa-fé no contexto de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, mediante contato feito por supostos representantes do setor de regularização do banco, por aplicativo de mensagens, com utilização de dados contratuais e processuais específicos. Segundo a narrativa recursal, os interlocutores teriam informado a existência da ação de busca e apreensão ajuizada no mesmo dia, repassado dados do contrato, encaminhado documentos aparentemente vinculados à instituição financeira e emitido boleto no valor de R$ 2.464,00, supostamente destinado à quitação de três parcelas em atraso.

Os elementos apresentados pela agravante, ao menos em juízo de cognição sumária, conferem plausibilidade à alegação de que o pagamento foi realizado em contexto de aparente legitimidade institucional, especialmente diante da coincidência temporal entre o ajuizamento da ação e o contato fraudulento, bem como da utilização de informações específicas sobre o contrato e o processo.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando relacionadas ao risco da atividade bancária, encontra respaldo na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O dever de segurança da instituição financeira não se restringe à guarda de valores, mas também envolve a proteção dos dados pessoais, contratuais e operacionais dos consumidores, especialmente quando a fraude é estruturada a partir de informações que, em tese, deveriam estar sob controle do banco ou de sua rede de cobrança.

Nesse cenário, a utilização de dados reais do contrato, do débito e do próprio contexto processual torna a alegação de fraude suficientemente relevante para impedir que a busca e apreensão prossiga automaticamente, sem prévio exame judicial específico sobre a validade do pagamento realizado e sobre eventual responsabilidade pela fraude narrada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça admite a validade do pagamento realizado de boa-fé a credor putativo quando as circunstâncias do caso são suficientes para induzir o devedor diligente a acreditar que o recebedor era o verdadeiro credor ou seu legítimo representante:

“[...] É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 72.750/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 28/2/2013.).”

Também esta Corte tem reconhecido, em hipóteses análogas, a necessidade de cautela quando o pagamento foi realizado em contexto de fraude com aparência de legitimidade e utilização de dados contratuais:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. [...]

3. Restou comprovado que o agravante, de boa-fé, foi vítima de fraude praticada por terceiro que possuía acesso a dados contratuais detalhados, o que caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário.

4. A instituição financeira é objetivamente responsável, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ, sendo indevida a manutenção da mora e da medida liminar de busca e apreensão.”

(N.U 1014284-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

“[...] O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto falso que reproduz dados legítimos do contrato, descaracteriza a mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a mora, sendo irrelevante o inadimplemento material decorrente de fraude não imputável ao consumidor. [...] (TJMT, N.U 1010596-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025).”

Assim, permitir o prosseguimento da busca e apreensão antes da apreciação da tese de fraude e pagamento de boa-fé poderia impor à consumidora os efeitos mais gravosos da medida possessória sem que o requisito essencial da mora tenha sido examinado à luz dos documentos por ela apresentados.

O perigo de dano também está presente, pois o cumprimento da liminar pode acarretar a apreensão do veículo, a consolidação da posse e da propriedade em favor da instituição financeira e a criação de situação de difícil reversão, sobretudo se posteriormente reconhecida a plausibilidade da tese de pagamento realizado sob aparência legítima.

Por outro lado, a suspensão da liminar até manifestação fundamentada do Juízo de origem preserva o equilíbrio processual e não impõe prejuízo desproporcional à instituição financeira, sobretudo porque a agravante deverá permanecer, caso esteja na posse do bem, na condição de fiel depositária, abstendo-se de alienar ou onerar o veículo até ulterior deliberação.

Assim, conclui-se que a decisão agravada comporta reforma, não para reconhecer, desde logo, a quitação da obrigação ou afastar definitivamente a mora contratual, mas para obstar o prosseguimento da busca e apreensão enquanto não apreciada, pelo juízo de origem, a alegação de pagamento de boa-fé realizado no contexto de fraude, instruída com documentos que, ao menos em juízo de cognição sumária, possuem aptidão para interferir na subsistência do requisito essencial da medida possessória.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar a suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, até que o Juízo de origem examine, de forma fundamentada, a alegação de fraude, pagamento de boa-fé e eventual desconstituição da mora, mantida a agravante, caso já restituído o bem, na condição de fiel depositária, com vedação de alienação ou oneração do veículo até ulterior deliberação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026